Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-90.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000391-90.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BURITIRAMA Advogado(s): ISAQUE SANTOS DA SILVA AGRAVADO: HANDERSON CHAGAS Advogado(s):EVERTON FERREIRA DA CRUZ ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RESTABELECIMENTO DA VANTAGEM. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para restabelecer vantagem funcional anteriormente suprimida por meio de decreto municipal. A decisão entendeu presentes os requisitos legais para a concessão da liminar, determinando o restabelecimento da estabilidade financeira à remuneração do servidor. O Agravante alega a ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar e pleiteia a revogação da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que deferiu a liminar no mandado de segurança observou os requisitos previstos da Lei nº 12.016/2009, notadamente a presença de fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final; (ii) é cabível o restabelecimento liminar de vantagem funcional incorporada à remuneração de servidor público, cuja suspensão se deu após auditoria interna, mas sem prévio processo administrativo. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada está fundamentada em elementos documentais que indicam a concessão da estabilidade financeira por meio de procedimento administrativo regularmente instaurado, com parecer jurídico formal. 4. A suspensão da vantagem foi promovida unilateralmente pelo Município, sem observância do devido processo legal, contrariando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 594296/MG, com repercussão geral reconhecida, que exige prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa para anulação de atos administrativos com efeitos na esfera individual. 5. O argumento do Agravante de que a vantagem foi concedida em período de vedação legal não afasta, em sede liminar, a plausibilidade do direito invocado, sendo matéria a ser aprofundada na fase instrutória do mandado de segurança. 6. O risco de dano de difícil reparação ao servidor resta configurado, considerando a natureza alimentar da verba. 7. O art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009 não se aplica ao caso, uma vez que o Agravado busca o restabelecimento de vantagem já concedida e não criação ou extensão de nova vantagem. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A suspensão de vantagem funcional incorporada à remuneração do servidor sem prévio processo administrativo viola o devido processo legal e autoriza o restabelecimento liminar da verba. 2. O art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009 não impede a concessão de liminar para restabelecimento de vantagem já consolidada, desde que presentes os requisitos do art. 7º, III, da referida lei". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, III e §2º; CPC, art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: (STF - RE: 594296 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/02/2012) Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000391-90.2025.8.05.9000, sendo Agravante Município de Buritirama e Agravado Handerson Chagas, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator